Tribunal: TJPA
Processo: 0006259-54.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006259-54.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: MASSIMO RAVANELLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ASSALTO SOFRIDO POR ENTRANGEIRO EM CASA DE CÂMBIO. ASTREINTES. TESES RECURSAIS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E EXCESSO NA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS E INEXISTÊNCIA DA ALEGADA EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0006259-54.2017.814.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (08ª VARA CÍVEL).

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB/PA N.º 16637-A) E OUTROS.

AGRAVANTE: WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

ADVOGADO: LAÍS ALBUQUERQUE GALVÃO (OAB/PA n. 18.822).

ADVOGADO: WALKER ORLIVICIN CASSIANO TEIXEIRA (OAB/SP n. 174.465).

AGRAVADO: MASSIMO RAVANELLI.

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO (OAB/PA N. 11.471).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face da decisão proferida nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Provisória
(Proc. n° 0790629-26.2016.814.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 08ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta pelo ora agravado
MASSIMO RAVANELLI
, que deferiu a tutela de urgência cautelar antecedente para determinar que todos os litisconsortes passivos juntassem aos autos, no prazo de 15 dias, cópias das imagens de segurança do estabelecimento EXPRESSO CÂMBIO – EXPRESSO CRED PAG do dia do roubo (07/12/2016), sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (fls. 02/12), pugna a agravante pela reforma da decisão por
error in judicando.

Insurge-se especificamente contra o montante da multa diária arbitrada na origem, quando do deferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente de exibição de documento/filmagem, reputando-o exorbitante. Por isso, formula pleito de minoração da multa diária, sob pena de enriquecimento sem causa (CC/02, art. 884).

Aduz que não restaram comprovados os requisitos legais para a concessão da tutela provisória no caso concreto, ressaltando que a prova pretendida seria inócua, uma vez que não se contestou a ocorrência do delito, não constituindo fato controvertido.

Alega que a decisão agravada lhe causa risco de dano grave e de difícil reparação, ressaltando que o agravado não é cliente do banco, mas apenas procedia à troca de moeda na instituição financeira.

Pugna pela possibilidade de redução
ex officio
da multa diária,
ex vi
do art. 537, § 1º do CPC/15.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo ativo e o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão.

O recurso foi instruído pelos documentos obrigatórios e facultativos de fls. 13/58.

Distribuídos os autos por prevenção ao AI n.º 0004729-15.2017.814.0000, vieram-me conclusos,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 4236484).

Contra tal decisão, foi interposto recurso de Agravo Interno, pugnando-se pelo exercício de juízo de retratação (ID n. 4236485).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 4236486 – pág. 6.

Em decisão de ID n.º 4236487, não conheci do Agravo Interno por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Após digitalização, retornaram os autos
conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu a tutela de urgência cautelar antecedente para determinar que todos os litisconsortes passivos juntassem aos autos, no prazo de 15 dias, cópias das imagens de segurança do estabelecimento EXPRESSO CÂMBIO – EXPRESSO CRED PAG do dia do roubo (07/12/2016), sob pena de multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

O objeto recursal, pois, restringe-se à análise da tutela de urgência cautelar antecedente de exibição de documento/filmagem de circuito interno de segurança em relação à agravante. Logo, não se adentrará no tema da eventual responsabilidade civil da agravante.

O intuito da obtenção de tais filmagens, evidentemente, é confirmar a ocorrência do fato delitivo na data e hora reportados, e suas circunstâncias, especialmente a falta de qualquer agente de segurança no correspondente bancário, acentuando a vulnerabilidade dos consumidores aos crimes contra o patrimônio.

Pois bem.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo, pois não vislumbro o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora agravante com a manutenção da ordem de entrega das filmagens de estabelecimento que atua como seu correspondente bancário e das astreintes cominadas, não se subsumindo às hipóteses previstas no art. 995, p. único do CPC/15.

Em análise perfunctória, não vislumbro plausível a argumentação sustentada no recurso, eis que o juízo singular fundamentou a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar na espécie.

Da mesma forma, não se verifica inadequação ou excesso no quantum da multa cominatória, eis que a quantia que não se mostra exorbitante, considerando a disponibilidade econômico-financeira do banco agravante, instituição de reconhecidas proporções.

Mister registrar que o agravado alega em sua exordial que após o assalto ocorrido no interior da EXPRESSO CRED PAG, o próprio gerente da agência do Banco do Brasil S/A teria sido a pessoa que, detendo a chave do estabelecimento, fechou as portas do correspondente bancário (fl. 29).

Com efeito, por hora, mostra-se adequada a decisão judicial quanto ao ponto recorrido.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, ausente a alegada irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, embora inexista obrigatoriedade de período mínimo de armazenamento de imagens de câmeras de segurança instaladas em instituições financeiras (Lei n.º 7.102/83), é intuitivo que em se tratando de fato ocorrido há pouco tempo antes do ajuizamento da demanda, é perfeitamente possível apresentar as imagens, não se podendo legitimar a recusa em suposto exercício regular de direito.

Por fim, quanto ao alegado excesso na fixação das
astreintes
, cumpre registrar que não se verifica na espécie. Afinal, a multa diária foi arbitrada em R$ 500,00, portanto, nada excessivo para situações semelhantes, encontrando-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo de se ressaltar a inaplicabilidade da Súmula 372/STJ, eis que evidencia-se a preponderância da obrigação de fazer, consistente no ato de identificação do autor do delito cometido no interior da casa de câmbio.

Nesse sentido, isto é, da inexistência de excesso na fixação das astreintes:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RGE. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. A fixação de astreintes visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, impedindo a inércia no cumprimento da obrigação. Descumprida a determinação judicial, como no caso, cabível a imposição de multa diária. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o art. 461 do CPC/73 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão ou coisa julgada. Hipótese em que o valor fixado a título de multa diária não se mostra exorbitante. Agravo desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70082622101, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 30-10-2019)

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 18 de fevereiro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/03/2021